Tribunal: TJDFT
Processo: 0748086-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748086-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAQUEL RUPERTO CHAGAS DAS NEVES RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. 1. A embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao argumento suscitado em contrarrazões de falha na prestação de serviço. Insiste que é do Banco Recorrente a responsabilidade pelo prejuízo sofrido, na medida em que não comprovou que a conta do estelionatário foi aberta de forma regular. 2. Conforme explicitado no acórdão, “não cabe responsabilizar a instituição financeira pelo não bloqueio dos valores recebidos, tendo em vista que não há nos autos comprovação da data e hora em que a autora apresentou contestação ao seu banco e o consequente acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021. Ressalte-se que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe.” 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado e promove, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMUNICADO DE PARENTE SOBRE TROCA DE PERFIL NO WHATSAPP SEGUIDO DE PEDIDO DE ENVIO DE NUMERÁRIO PARA CONTA DE TERCEIROS. FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO ACIONADO PELO BANCO DESTINATÁRIO. RESOLUÇÃO No 147 DE 2021 DO BACEN. BLOQUEIO CAUTELAR DO VALOR TRANSFERIDO INVIABILIZADO PELO SAQUE PRÉVIO DO SALDO EXISTENTE EM CONTA. IMEDIATIDADE DA FRAUDE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. 1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminares de ilegitimidade passiva apresentadas pelos recorrentes rejeitadas. 2. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor. 3. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar. 4. Na hipótese, a autora recebeu suposta mensagem de seu irmão em 4/8/2023, informando a mudança do número de contato no WhatsApp e solicitando envio de dinheiro para pagamento de terceiro (ID 60054772). Em atendimento ao pedido, foram realizadas duas transferências via Pix (R$ 3.690,00 e R$ 1.100,00) para uma conta no banco requerido em nome de Matheus Marques das Neves (ID 60054779). 5. Dessa forma, não cabe responsabilizar a instituição financeira pelo não bloqueio dos valores recebidos, tendo em vista que não há nos autos comprovação da data e hora em que a autora apresentou contestação ao seu banco e o consequente acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021. Ressalte-se que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe. 6. Diante desse cenário, ausentes estão os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do fornecedor que na sua tríplice configuração exige: falha na prestação de serviço, resultado danoso e liame de causalidade entre eles. 7. Inexistindo participação do réu na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e à própria autora que não atuou com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet. 8. Precedentes: (Acórdão 1756455, 07013578720238070004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1832849, 07134044520238070020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1818548, 07293523920238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da autora. Voto e relatório em separado. 10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. Na decisão de ID 66507581, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em razão da situação financeira incompatível com o benefício e a recorrente não efetuou, como determinado na decisão, o pagamento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos do art. 29, inciso IV e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, têm-se como deserto o recurso extraordinário Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 64418022, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal